Tribunal: TJSP
Processo: 1011822-09.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Demonstração da culpa do apelante – Marcha à ré empreendida sem a cautela necessária – Responsabilidade pelo ato culposo – Dano material – Impugnação genérica – Documentos apresentados apenas no recurso, de forma extemporânea Artigo 434 do Código de Processo Civil – Indenização mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Demonstração da culpa do apelante – Marcha à ré empreendida sem a cautela necessária – Responsabilidade pelo ato culposo – Dano material – Impugnação genérica – Documentos apresentados apenas no recurso, de forma extemporânea Artigo 434 do Código de Processo Civil – Indenização mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000488433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1011822-09.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TRANSPPASS -
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 22 de junho de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1011822-09.2018.8.26.0011
2
Apelação Cível no 1011822-09.2018.8.26.0011
Comarca: São Paulo
Apelante: Raimundo Pereira da Silva
Apelado: Transppass - Transporte de Passageiros Ltda
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33864)
ACIDENTE DE VEÍCULO Demonstração da culpa do
apelante
Marcha à ré empreendida sem a cautela
necessária
Responsabilidade pelo ato culposo

Dano material Impugnação genérica Documentos
apresentados
apenas
no
recurso,
de
forma
extemporânea Artigo 434 do Código de Processo Civil
Indenização mantida.
Honorários advocatícios de sucumbência majorados,
em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo
Código de Processo Civil, observada a gratuidade
concedida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação interposta por RAIMUNDO PEREIRA
DA SILVA (fls. 173/188 com documentos fls. 190/202) contra a r. sentença de fls.
166/171, proferida pela MM. Juíza da 5a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros da
Comarca de São Paulo, Dra. Luciana Bassi de Melo, que julgou parcialmente
procedentes os pedidos deduzidos por TRANSPPASS TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS LTDA, para condenar o réu, ora apelante, ao pagamento apenas
dos danos materiais, no valor de R$ 1.374,20, corrigidos da propositura da ação e
acrescidos de juros de mora desde a citação. Foi reconhecida a sucumbência
recíproca, repartidas as custas entre as partes, fixados os honorários advocatícios
em 10% sobre o valor da causa para ambos, observada a gratuidade concedida ao
réu.
O apelante faz resumo dos fatos. Discorre sobre a
habilitação vencida do motorista do ônibus no dia do acidente. Discorda da versão
acolhida pela magistrada, entendendo ter havido culpa do motorista do coletivo, e
não sua, pela colisão. Questiona o valor de conserto apresentado pela empresa, não
juntados três orçamentos tampouco nota fiscal, se valendo de valores por ela mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1011822-09.2018.8.26.0011
3
calculados. Diz ter constatado montante acima do de mercado para alguns itens. Cita
precedentes. Pontua que a versão do motorista apresentada em audiência diverge
da trazida pela própria empresa, especialmente quanto à movimentação dos
veículos. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 205/217, pela manutenção da r.
sentença.
Oposição ao julgamento virtual às fls. 221.
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso,
recebendo-o em seus regulares efeitos, mas nego-lhe provimento.
Trata-se de ação de reparação de danos materiais e
morais movida em razão de acidente de trânsito ocorrido no dia 23.08.16, envolvendo
o ônibus da apelada e o táxi do apelante.
Segundo a autora/apelada, o apelante teria efetuado
manobra de marcha à ré, atingindo a lateral traseira direita do coletivo que estava
parado no ponto de ônibus no momento, causando os danos apontados na petição
inicial e retratado pelas fotografias de fls. 43/48 e 110/111.
Por sua vez, o réu/apelante alega que o acidente ocorreu
independentemente da manobra realizada por ele, dizendo que a colisão se deu pela
imprudência do motorista do ônibus, que teria se aproximado do ponto sem observar
a manobra realizada pelo apelante. Diz que o dano causado no ônibus corresponde a
um “arranhão”, possível apenas pelo deslocamento do ônibus raspando em seu táxi
parado ao se aproximar do ponto.
Embora incontroverso o acidente, controverteram as
partes quanto à culpa pela sua ocorrência.
Foi deferida a produção de prova oral, sendo ouvidos
apenas o motorista do coletivo Reinaldo.
Pois bem.
Da prova reunida aos autos, possível vislumbrar a culpa do
apelante pelo acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1011822-09.2018.8.26.0011
4
Destaco da versão do apelante em sua contestação o
trecho de fls. 86, nos seguintes termos: “A verdade é que, no dia do fatídico, o
requerido estava manobrando seu carro na saída do estacionamento da Escola
Estilo de Aprender, na altura do número 678 da Avenida Pio XI, Alto da Lapa, sem
obstruir ou dificultar o fluxo normal, quando foi surpreendido ao ter a traseira
do seu veículo atingida pelo coletivo da empresa requerente”.
Esse trecho, em conjunto com as fotografias de fls. 43/48
e 110/111 já são suficientes para caracterizar a culpa do apelante pelo acidente.
Embora seja um acidente de pequena monta, as
fotografias trazidas aos autos contendo os dois veículos logo após o acidente deixam
claro que o táxi invadiu a pista de rolamento, interceptando a trajetória do coletivo ou
abalroando-o como alegado pela empresa na versão que foi dada pelo próprio
motorista.
Ainda que sejam discutíveis as alegadas inconsistências
entre as versões trazidas aos autos, resta claro que em nenhum momento se discutiu
que o coletivo tivesse invadido a calçada e atingido o automóvel, até mesmo porque
inviável diante da existência de um poste logo ao lado do veículo do apelante, logo
antes do ponto de ônibus no qual o coletivo realiza o embarque/desembarque de
passageiros.
Considerando que o próprio apelante reconhece que
estava manobrando seu veículo, era dever dele realizar tal manobra com toda a
cautela possível, redobrada principalmente por se tratar de marcha à ré em via
pública movimentada, como bem registrou o MM. Juízo 'a quo'.
Ora, nos termos do prescrito pelo artigo 28 do Código de
Trânsito Brasileiro, “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo,
dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.
A marcha à ré é manobra excepcional e deve ser efetuada
com grande cuidado, apenas para pequenas manobras e sem causar risco, conforme
disposto no art. 194, do Código Nacional de Trânsito, “Art. 194. Transitar em marcha
à ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar
riscos à segurança: Infração - grave; Penalidade - multa.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1011822-09.2018.8.26.0011
5
E como ensinam a doutrina e precedente deste E. Tribunal de Justiça:
“A manobra em marcha a ré deve ser feita, sempre, com
muita cautela, por ensejar evidentes riscos.
(...) Em princípio, pois, não se concebe a marcha a ré,
salvo em trechos curtos, para acomodar o veículo ou retroceder ante um
obstáculo. Mais se evidencia a culpa, nesse tipo de manobra, quando feita
por mera comodidade do condutor, ou seja, para abreviar caminho, ou em
trechos longos, surpreendendo pedestres ou os motoristas de outros
veículos.
Pode-se afirmar, sem erro, que a marcha a ré constitui, por
si só, manobra perigosa e exige do motorista cautelas excepcionais. É
modo de marcha absolutamente anormal, que é empregada por conta e
risco do condutor.” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil.
10a ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 963)
“Com efeito, aquele que pretende empreender a marcha-ré
deve tomar as cautelas redobradas a fim de que não atingir pedestre ou
veículo que eventualmente surja durante a sua realização, pois, cuidando-
se de manobra excepcional por contrariar o sentido usual de tráfego dos
veículos, deve antes o motorista se assegurar de que as condições de
visibilidade estão perfeitas, assim como se não existe perigo ou risco de
que a conduta causará acidentes.” (TJSP, Apelação no 999906-0/8, Rel.
Des. Amaral Vieira, 28a Câmara de Direito Privado, j. 04/09/2007)
No caso, o apelante não agiu com zelo ao empreender a
manobra.
Também cumpre destacar que o apelante não trouxe
qualquer testemunha que tivesse presenciado o acidente a corroborar sua versão
dos fatos.
Ao contrário do alegado pelo apelante, o fato de a
habilitação do motorista do coletivo estar vencida há alguns dias não é fator relevante
para a ocorrência do acidente, pois em nada alteraria a sua dinâmica, se tratando de
mera irregularidade administrativa.
Constatada a conduta culposa do apelante, configurado o
dano e existindo nexo de causalidade entre ambos, impõe-se o dever de reparar
(artigo 927 do Código Civil).
A indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944
do Código Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1011822-09.2018.8.26.0011
6
Quanto ao valor da indenização material, único pedido que
foi efetivamente acolhido pela magistrada, sem razão também a insurgência recursal.
A empresa apelada trouxe aos autos, para justificar o
pedido de ressarcimento dos gastos com o conserto do ônibus, o documento de fls.
36, basicamente restrito a serviços de pintura no coletivo, dada a simplicidade do
dano causado pelo raspão entre os veículos.
Assim, a empresa listou valores de materiais gastos para
reparar a pintura e a lataria do coletivo, por ela mesma efetivado, no valor total de R$
1.374,20, rejeitada a parte referente aos “dias parados”, também inserida no mesmo
documento.
Em sua contestação, o apelante nada trouxe a respeito, se
limitando a genericamente impugnar o valor apresentado pela apelada.
No entanto, com seu recurso, juntou os documentos de fls.
190/202, apresentando só então pesquisa de valores desses materiais, alegando
cobrança em montante excessivo por conta da apelada.
Sem adentrar ao mérito da fonte das informações de
ambos, importante ressaltar que os documentos trazidos pelo apelante foram
juntados de forma totalmente intempestiva, sendo que tinha plenas condições de tê-
los reunido com sua defesa, como manda o artigo 434 do Código de Processo Civil,
que dispõe que: “Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os
documentos destinados a provar suas alegações”.
Logo, nada trazendo aos autos tempestivamente quanto à
alegação de abusividade nos valores trazidos pela apelada para reparar seu dano
material, de rigor o improvimento do recurso, mantida a condenação ao pagamento
do valor de R$ 1.374,20.
Deste modo, de rigor a manutenção da r. sentença na
íntegra.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11 do Novo Código de
Processo Civil, levando-se em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da
prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o
tempo exigido, de rigor a majoração da verba honorária de sucumbência a ser paga
pelo apelante de 10 para 12% do valor da causa, observada a gratuidade a ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1011822-09.2018.8.26.0011
7
concedida.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a r.
sentença na íntegra.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator